Tribunal: TJES
Processo: 0002131-72.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002131-72.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOISES MARTINS DE ALMEIDA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002131-72.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MOISES MARTINS DE ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA E DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou, com fundamento no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de
22 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado mediante motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia: (i) novo julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) reconhecimento da legítima defesa; (iii) reconhecimento do homicídio privilegiado; (iv) exclusão da qualificadora do motivo fútil; (v) redução da pena-base ao mínimo legal; e (vi) fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento (art. 593, III, “d”, CPP);
(ii) verificar se há elementos que permitam o reconhecimento da legítima defesa;
(iii) examinar se é possível o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP);
(iv) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser decotada;
(v) avaliar a correção da pena-base fixada acima do mínimo legal; e
(vi) analisar o cabimento da fixação de honorários advocatícios à advogada nomeada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O novo julgamento somente se autoriza quando a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, ou seja, quando se mostra totalmente dissociada das provas colhidas. Não é o caso dos autos, pois a condenação encontra
suporte consistente
nos depoimentos de testemunhas oculares, nos laudos periciais e na prova oral colhida, de modo que o veredicto se harmoniza com a versão fática comprovada.

O
Conselho de Sentença é soberano
na valoração das provas e decide com base no sistema da
íntima convicção
, razão pela qual não cabe ao Tribunal substituir o juízo dos jurados quando a decisão encontra amparo razoável no conjunto probatório.

A
legítima defesa
foi corretamente afastada, pois, embora tenha havido discussão e agressões mútuas, as provas demonstram que o apelante
retornou ao local armado com faca
, agindo de forma premeditada, o que afasta a tese defensiva.

O
homicídio privilegiado
não pode ser reconhecido, uma vez que a defesa não sustentou essa tese em plenário, inexistindo quesitação específica, sendo vedado o reconhecimento posterior sob pena de violação à
soberania dos veredictos
.

O
decote da qualificadora
do motivo fútil não encontra respaldo, pois as provas evidenciam que o crime foi cometido em razão de
dívida de drogas
, circunstância apta a caracterizar futilidade, nos termos do art. 121, §2º, II, do Código Penal.

A
pena-base acima do mínimo legal
foi corretamente fixada, com fundamentação idônea:

culpabilidade
negativada pela premeditação (o réu retornou armado ao local do crime);

antecedentes
desfavoráveis por condenação anterior transitada em julgado;

circunstâncias do crime
agravadas pela execução na presença de familiares da vítima; e

consequências
mais gravosas, pela morte de pessoa jovem que deixou dependentes.

Mantém-se, assim, a dosimetria da pena fixada em 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Quanto aos
honorários advocatícios
, observa-se a regra do art. 85, §2º, do CPC e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, fixando-se a verba em
R$ 600,00
à defensora dativa
Dra. Elem Mara Bragança de Oliveira – OAB/ES 8.816
, em razão da atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica quando a decisão encontra amparo nas provas produzidas.

A soberania dos veredictos impede o reconhecimento de qualificadoras ou causas de diminuição não suscitadas em plenário.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e ato normativo aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “b” e “c”; CP, arts. 59, 121, §1º e §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 1/7/2024, DJe 3/7/2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/6/2025, DJEN 26/6/2025;
STJ, AgRg na PET no REsp n. 2.097.660/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 2/9/2025, DJEN 8/9/2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22/4/2025, DJEN 28/4/2025;
TJES, Apelação Criminal n. 0000024-62.2020.8.08.0023, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 9/8/2023;
TJES, Apelação Criminal n. 0152090-00.0056, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 15/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002131-72.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MOISES MARTINS DE ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MOISÉS MARTINS DE ALMEIDA RODRIGUES
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Colatina que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 21 de fevereiro de 2021, o denunciado, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um golpe de arma branca (faca) contra Lucas dos Santos Costa, causando-lhe lesões corporais que foram a causa de sua morte. Por sua vez, a denunciada participou do crime na medida em que instigou a agressão, incentivando que o corréu ceifasse a vida do ofendido.

Na forma das razões recursais, a defesa requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) reconhecimento da legítima defesa; (III) reconhecimento do homicídio privilegiado; (IV) decote da qualificadora relativa ao motivo fútil; (V) fixação da pena-base no mínimo legal; e (VI) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu
MOISÉS
esclareceu que havia consumido drogas com André, enteado da vítima, sendo que precisavam saldar a dívida com o traficante.

No dia dos fatos, passou em frente a casa da vítima com um copo de cerveja e um litro de cachaça na mão, tendo o ofendido gritado “seu ladrão, seu noia”. Mais tarde, quando voltou para casa, viu que Lucas e sua esposa Andrea estavam discutindo com a esposa do réu, no fundo do quintal, razão pela qual entrou em casa e pegou seu celular e uma faca, colocando ambos os objetos em sua cintura.

Ato contínuo, a vítima Lucas o ameaçou, dizendo que iria lhe pegar, fazendo um gesto de arma com as mãos.

Após, Lucas correu em direção ao recorrente, sem dizer qualquer palavra, tendo o réu jogado o copo de cerveja contra ele, tendo o objeto quebrado após atingir o chão. Em seguida, Lucas o agrediu com tapas e socos, motivo pelo qual o réu golpeou a vítima com a faca e saiu correndo do local.

A corré Laudirene, por sua vez, também interrogada em juízo, disse que no dia dos fatos houve uma discussão e Lucas deu um tapa na cara de
MOISÉS
, tendo este saído do local e voltado com uma faca nas mãos, momento em que deu uma facada na vítima.

O informante Rian de Moura Rodrigues, enteado da vítima, relatou que no dia dos fatos
MOISÉS
discutiu com seu padrasto Lucas por conta de seu irmão André. Após, Lucas entrou em casa e o informante o acalmou, momento em que o réu deu a volta e começou a gritar o nome da mãe de Rian e André (Andrea). Enquanto isso, ouviu que Laudirene estava incentivando
MOISÉS
a cometer algum ato.

Quanto à motivação da discussão, esclareceu que seu irmão André possuía dívida de drogas com
MOISÉS
.

Em seguida,
MOISÉS
iniciou uma discussão com Andrea e Lucas “entrou na frente”, momento em que o réu arremessou um copo no rosto da vítima, não tendo Lucas tido qualquer reação diante disso. Ato contínuo, Lucas deu um tapa no rosto de
MOISÉS
e este, por sua vez, deu uma facada no ofendido.

A informante Andrea Roque de Moura, esposa da vítima, mãe de Rian e Lucas, relatou que tanto
MOISÉS
quanto Laudirene vendiam drogas e seu filho André estava devendo dinheiro aos acusados, sendo que a dívida totalizava R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

No dia do crime,
MOISÉS
gritou o nome da informante em frente a sua casa, exigindo o dinheiro que André devia, tendo ela explicado que só poderia efetuar o pagamento da dívida na semana seguinte. Diante disso,
MOISÉS
se alterou, pegou uma faca e foi até a residência dela, tendo Lucas tentado apartar a briga.

Diante disso,
MOISÉS
jogou um copo em direção a Lucas, tendo este ido para cima do réu, quando ele sacou a faca e deu um golpe no ofendido.

Importante destacar, ainda, as declarações prestadas pela testemunha
MARCELO GUSTAVO DO NASCIMENTO MARTINS
, o qual presenciou o exato momento do crime:

“
[...]
que é amigo de Lucas e frequentava a casa da vítima com habitualidade; que a vítima era uma pessoa trabalhadora e caseira, que ficava sempre junto com sua família. [...] que André devia um montante a Moisés [...] que a discussão começou entre Andrea e Laudirene; que, nesse momento, estava sentada do lado de fora da residência; que Moisés foi até a porta, interveio na discussão e ameaçou Andrea; que Lucas ‘tomou as dores’ de Andrea e ‘peitou’ Moisés; que Moisés ameaçou Andrea com um pedaço de pau na mão, que o réu queria entrar na casa da vítima a fim de pegar André; [...] que quando Moisés estava ameaçando Andrea, Lucas falou ‘já que você ameaçou minha mulher, agora o problema passa a ser meu, não é mais o André, agora o problema é meu’; [...] que quando chegou perto da esquina, Moisés jogou um copo no peito de Lucas; que o objeto bateu no peito da vítima, caiu no chão e quebrou; que no momento em que se virou para avisar às pessoas no local que Lucas havia saído na companhia de Moisés, o acusado desferiu uma facada contra a vítima; que viu o momento da facada; [...] que Laudirene falava ‘Moisés, vai Moisés! Acaba logo com isso e vamos embora!’; [...] que Laudirene incentivou boa parte da briga; [...] que houve agressão verbal entre Lucas e Moisés, mas a vítima não desferiu um tapa no rosto do acusado [...]”.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos, refutando-se, deste modo, o pedido de realização de novo júri por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou por ter o réu agido em legítima defesa.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

No mesmo contexto, requereu a defesa o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal) que, contudo, não fora admitido pelo Conselho de Sentença, sendo que sequer houve quesitação, já que a defesa não levantou tal tese em plenário, sendo inviável eventual reconhecimento posterior, sob pena de violação à soberania dos vereditos.

Seguindo na linha de irresignação, suscitou o recorrente o decote da qualificadora prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal (motivo fútil).

Pelos elementos aqui expostos, não resta dúvida que a qualificadora restou presente, tendo em vista que a motivação do crime foi fútil, em razão de discussão entre as partes por dívida de drogas.

Ademais, em sua soberania, decidiu o Conselho de Sentença reconhecer a presença das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, não cabendo reforma a tal decisão, uma vez que as mesmas não se mostram contrárias à prova dos autos.

A propósito, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTÉRIO PÚBLICO E CINCO RÉUS HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1. SILÊNCIO DO ACUSADO ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. 2. ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA FIXADA - REDIMENSIONADA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 5. DECOTE QUALIFICADORA INCABÍVEL. 6. RECORRER EM LIBERDADE. 7. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DE DIEGO PARCIALMENTE PROVIDO E OS DEMAIS DESPROVIDOS.
[...]
5. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 015209000056, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Subsidiariamente, requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

O MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi considerada desfavorável de forma acertada, tendo em vista a premeditação da conduta, uma vez que retornou ao local após pegar uma faca, com o objetivo de ceifar a vida do ofendido.
(AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

Da mesma maneira, acertada a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista que há comprovação nos autos de que o réu ostenta outra condenação criminal com certificação de trânsito em julgado.

Da mesma forma, as circunstâncias do crime revelaram-se mais graves do que o comum previsto para o tipo, tendo em vista que o réu ceifou a vida da vítima na presença de seus familiares e amigos, de forma cruel, causando-os sofrimento ainda mais intenso.
(AgRg na PET no REsp n. 2.097.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025)

Por fim, mostraram-se graves as consequências do crime, considerando que a vítima era pessoa jovem e que deixou dependentes, fator que desborda do tipo penal.
(AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025)

De rigor, portanto, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Elem Mara Bragança de Oliveira – OAB/ES n. 8.816, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)